Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722014-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JANINE DIAS DE SOUSA PACIENTE: WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JANINE DIAS DE SOUSA, advogada constituída, com OAB/DF no 71.661, em favor de WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA, preso desde 30/11/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 37/38). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há 189 (cento e oitenta e nove) dias sem que a instrução criminal tenha sequer se iniciado, em afronta à Instrução no 01, deste Tribunal de Justiça. Esclarece que o paciente “foi preso no dia 29 de novembro de 2022 no Estado do Piauí, recambiado para o Distrito Federal somente em 25 de abril de 2023”. Acrescenta que “o r. Magistrado, deixou de considerar importantes requisitos que demonstram a desnecessidade da prisão preventiva, bem como sua manutenção”, notadamente diante da ausência de prova da materialidade e indícios de autoria. Pontua que “o Paciente não fugiu para outro estado, já que estava em seu Estado de origem, lugar onde nasceu e cresceu, portanto, se de fato desejasse fugir, jamais estaria em um estado provável de ser encontrado”. Além disso, declara que o paciente não sabia que estava sendo processado. Afirma haver violação ao princípio da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, em especial quando o paciente é primário e possui endereço fixo e ocupação lícita. Por fim, sustenta que o decreto prisional não foi revisto dentro do prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 84/85). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF comunica que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, sendo a peça acusatória recebida em 26/12/2014. Acrescenta que “Os réus IBRAIM BATISTA, JOHN MICHEL AGUIAR e GABRIEL DA SILVA foram citados pessoalmente, tendo o processo transcorrido em relação a eles, o que levou ao desmembramento do processo em relação a WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA. A prisão preventiva de WEMERSON e dos demais acusados foi decretada por essa Eg. 3a Turma Criminal em Acórdão datado de 27/11/2014, nos autos do Recurso em Sentido Estrito no 20140510070155, acolhendo pedido do Ministério Público, que se insurgiu contra decisão deste Tribunal do Júri que havia indeferido o pleito de segregação cautelar. Por não ter sido localizado para citação pessoal, WEMERSON foi citado por edital. Em março/2015, este Juízo determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como ordenou a produção antecipada de provas em relação a WEMERSON. O feito permaneceu suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, até 23/12/2022, quando a Advogada constituída pelo réu junto procuração aos autos. O mandado de prisão de WEMERSON foi cumprido, no Estado do Piauí, em 30/11/2022. Porém, este Juízo somente foi comunicado formalmente da prisão em 3/2/2023. A par disso, em 9/2/2023, este Juízo proferiu decisão ordenando o recambiamento do réu para o sistema prisional do DF. Em 8/3/2023, este Juízo proferiu decisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo a prisão preventiva do acusado. O recambiamento do réu para o DF foi efetivado/cumprido em 26/4/2023. A resposta escrita por parta da Defesa foi apresentada aos autos em 16/5/2023. Logo em seguida, no dia 18/5/2023, este Juízo recebeu a peça defensiva e ordenou a designação de data para a instrução probatória. A audiência de instrução está designada, então, para o dia 24/8/2023, às 14h”. (fls. 100/102). Em petição, a Defesa esclarece que “o Paciente foi preso em 30/11/2022 (id. 47478490, fls. 03) data em que foi conduzido a Delegacia de Polícia de Canto do Buriti-PI, logo, no dia seguinte, 01/12/2022, de ordem do MM. Juiz da Vara Única de Canto do Buriti-PI, foi comunicada a prisão do Paciente, via e-mail institucional (1tribjuri.pla@tjdft.jus.br), à Vara de Origem (Tribunal do Júri de Planaltina-DF)” (fls. 104/106). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 112/117). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto a impetrante aponte como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, verifica-se que quando se insurge contra a prisão preventiva, na verdade, busca a desconstituição do julgado (acórdão no 836003), proferido por esta 3a Turma Criminal que, ao prover Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 22/35). Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno desta Corte, compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Por outro lado, convém ressaltar que o artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal estabelece que: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) c) os habeas corpus , quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; A par dessas considerações, importa registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar parte dos pedidos formulados e da possível ocorrência de supressão de instância, entendo que o presente Habeas Corpus não deve ser admitido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 4 de julho de 2023 13:10:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora